Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003853-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA - CPF: 472.234.778-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
REDUÇÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL
ACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID.
221787189
, que
deu parcial
provimento ao recurso
de
Apelação Cível
para
reformar a sentença e, via de consequência, reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

referente ao serviço prestado na
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0001662-35.1996.8.11.0041
, da
1a
Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT.

O Embargante assevera que
opôs o presente instrumento recursal
ID.
223700694
sustentando que
contrato firmado pelas partes contém bem definid
o
s
parâmetros
de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da embargada
e que
como o contrato firmado pelas partes prevê a forma de remuneração com disposição expressa de que as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento,
sendo que o
acórdão ao reconhecer que a embargada faz jus aos honorários por sua atuação no feito, incorreu em contradição, conforme o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, e artigos 421 e 422, ambos do CC.

Ainda,
p
requestiona
os artigos 141, 489, §1o, 492, e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do CPC/15, artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, artigos 421, 422 e 884, todos do CC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada para prover o recurso de
Apelação Cível
da instituição financeira
nos termos daquele recurso.

Contrarrazões ID.
229875670
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A.

em
desfavor de acórdão proferido em ID. 221787189, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e, via de consequência, reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao serviço prestado na Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0001662-35.1996.8.11.0041, da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT
.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
parcialmente
provido o recurso, conforme
o dispositivo
:

“
Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
”

No caso, o embargante defende a ocorrência de contradição no v. acórdão, em razão da existência de um instrumento contratual escrito, o que afasta a fixação dos honorários por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, bem como que o valor arbitrado se encontra em
descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Todavia, não estão presentes os vícios que autorizam a revisão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, uma vez que as questões alegadas nos embargos de declaração foram claras e expressamente decididas no acórdão recorrido.

Além disso, cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a sua convicção.

Ressalta-se que as matérias ventiladas na apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme o artigo 489, § 1o, do CPC/15.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso
de Agravo de Instrumento,
o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024